Tribunal: STF
Processo: HC 74689
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e
qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não
possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em
segundo plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
        PENA - CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - OBJETIVO -
PRESSUPOSTOS - ATENDIMENTO. O instituto da progressão no regime de
cumprimento da pena harmoniza-se com os interesses do condenado, do
Estado e, alfim, da própria sociedade. Atendidos os pressupostos
objetivos e subjetivos impostos pela ordem jurídica, descabe
potencializar os crimes cometidos para indeferi-lo. Óptica contrária
importa em bis in idem, de todo incompatível com o Direito Penal.
Com a condenação trânsita em julgado, exaure-se a pretensão punitiva
do Estado, compreendida nesta a forma de cumprimento da pena.
Progressão deferida na via do habeas-corpus, porque remédio idôneo à
correção, independentemente da conseqüência de quadro revelador de
constrangimento.